Tribunal: TJDFT
Processo: 0749356-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PREJUÍZOS QUE EXTRAPOLAM O LIMITE DO MERO ABORRECIMENTO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRAZO PARA RESTABELECER A FUNÇÃO CRÉDITO E MULTA COMINADA POR DESCUMPRIMENTO - ADEQUADOS E PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedidos de danos morais, em razão do bloqueio indevido de cartão de crédito, cujos pedidos foram julgados procedentes. A instituição financeira apresentou recurso inominado regular e tempestivo, sendo as contrarrazões apresentadas.
2. Na inicial, o autor narra que o cartão de crédito e seu limite de crédito foram bloqueados sem qualquer aviso prévio ou motivo.
3. Em seu recurso, o banco alegou preliminarmente a inépcia da inicial. No mérito defende a inexistência de qualquer ato ilícito que pudesse ensejar ofensa aos direitos da personalidade. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório. Por fim, ponderou sobre a razoabilidade dos valores das astreintes fixados pelo juízo a quo.

4. Preliminar. Inépcia da inicial. Da leitura da petição inicial é possível compreender a narrativa dos fatos, a causa de pedir e os pedidos, sendo possível estabelecer conexão lógica entre estes elementos. Preliminar rejeitada.
5. Tal como constou da sentença: “(...) O Autor juntou faturas do cartão de crédito em questão (IDs 46206423 - 46206647), comprovante de negativa de transações (IDs 46206700 e 46206773) e reclamações junto ao Réu (IDs 46206800 e seguintes), pelo que são verossímeis suas alegações. (...)”. Ainda que o Réu alegue que não houve ato ilícito, não demonstrou qualquer motivo razoável para bloqueio de cartão de crédito do Autor, pelo que não se desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do artigo 373, II, do CPC.
6. É consolidado o entendimento de que as instituições financeiras não são obrigadas a conceder crédito a quem não atenda aos requisitos objetivos para a sua obtenção, na conformidade da política de crédito de cada qual delas. Todavia, uma vez concedido o crédito, em qualquer das suas modalidades, é defeso às instituições financeiras interromper ou suspender a sua concessão sem motivo justificado. No caso, o autor possui conta na instituição financeira há anos e não lhe foi apresentado qualquer motivo para a suspensão/bloqueio do cartão.
7. O indevido bloqueio do cartão de crédito (ato ilícito) é circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento do dia a dia, configurando inegável falha na prestação dos serviços que enseja reparação por dano moral. No caso concreto, o autor tem conta junto ao réu desde o ano de 1964 e, ao que de tudo pode ser extraído dos autos, se tratou de retaliação praticada pela instituição financeira por causa de ação ajuizada contra ela. Ademais, a prova demonstra os inúmeros contatos presenciais e por meio eletrônico que o autor fez com a recorrente tentando resolver o problema, inclusive com a informação de que poderia se utilizar dos cartões, o que não conseguiu, até que lhe falaram que não seria disponibilizado limite para sua pessoa. Precedente. (Acórdão 862093, 20140310101292ACJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 14/4/2015, publicado no DJE: 29/4/2015. Pág.: 745).
8. Na seara da fixação do valor da indenização devida, deve-se levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógica-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir às rés uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Por outro lado, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa.
9. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da indenização por danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), não havendo motivo para redução.
10. Por fim, tem-se por razoável e proporcional à hipótese dos autos a aplicação de multa de R$ 500,00 por dia de atraso, em caso de descumprimento do prazo estipulado de 05 dias para cumprimento da obrigação determinada: reestabelecer a função crédito do cartão do recorrido a partir da intimação para o cumprimento da sentença.
11. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n. 9099/95.